Tribunal: TJDFT
Processo: 0722115-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722115-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMAR DOS SANTOS MONCAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Ante a desistência do recurso, no termos do art 998 do CPC, ID 49927660, retire-se da pauta de julgamento. Após, preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora